Tribunal: STJ
Processo: 8044896-06.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225691 - BA (2025/0406250-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas"
(AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
3. Entende o STJ que "[...] maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
Documento eletrônico VDA53265557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e8bf2a7c-bf48-4d26-849b-e174a7dc812b

reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
4. No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base
na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão, embora em
pequena quantidade, de droga altamente nociva – cocaína – e de uma
pistola e de munições, em um contexto de cumprimento de mandado de
busca e apreensão oriundo de processo no qual o ora paciente é
investigado por homicídio, o que denota risco concreto de reiteração
delitiva.
5. A gravidade dos fatos e a reiteração delitiva do ora recorrente denotam
que as medidas alternativas à prisão seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novos crimes (art. 282, § 6o, c/c o
do CPP).
art. 319
6 . Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/12/2025 17/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
18 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53265557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e8bf2a7c-bf48-4d26-849b-e174a7dc812b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225691 - BA (2025/0406250-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas"
(AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
3. Entende o STJ que "[...] maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
Documento eletrônico VDA53008759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:23
Código de Controle do Documento: 1087bb2b-a03e-418a-a840-b93ea6bd190c

reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
4. No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base
na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão, embora em
pequena quantidade, de droga altamente nociva – cocaína – e de uma
pistola e de munições, em um contexto de cumprimento de mandado de
busca e apreensão oriundo de processo no qual o ora paciente é
investigado por homicídio, o que denota risco concreto de reiteração
delitiva.
5. A gravidade dos fatos e a reiteração delitiva do ora recorrente denotam
que as medidas alternativas à prisão seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novos crimes (art. 282, § 6o, c/c o
do CPP).
art. 319
6 . Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que,
WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA
liminarmente, neguei provimento a seu recurso em habeas corpus (fls. 157-159).
Neste regimental, a defesa reitera a ausência de fundamentação concreta e
válida para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53008759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:23
Código de Controle do Documento: 1087bb2b-a03e-418a-a840-b93ea6bd190c

O recorrente teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, delitos
pelos quais foi posteriormente denunciado.
O Tribunal de origem denegou a ordem no habeas corpus previamente
impetrado.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
A segregação cautelar foi decretada em decisão assim fundamentada (fl.
25, grifei):
Sobre o pedido de revogação da prisão, ressalto que foi decretada
como garantia da ordem pública pois o delito de tráfico é de
natureza grave, com seu preceito secundário elevado, e, sendo neste
caso, o acusado foi encontrado supostamente com quinze
invólucros contendo substância com características análogas à
.
cocaína, somado, ainda, com uma pistola e munições
Ademais, a prisão em flagrante se deu após cumprimento de
mandado de busca expedido pela Vara do Júri, sendo investigado,
e assim sendo, observa-se, neste
portanto, por delito de homicídio
pleito, ser essencial a manutenção da prisão preventiva do acusado,
com o propósito de garantir a ordem pública, diante do risco
, restando indeferido o requerimento.
concreto de reiteração delitiva

No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base na
, evidenciada na apreensão, embora em pequena
gravidade concreta da conduta
quantidade, de droga altamente nociva – cocaína – e de uma pistola e de munições,
em um contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo
Documento eletrônico VDA53008759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:23
Código de Controle do Documento: 1087bb2b-a03e-418a-a840-b93ea6bd190c

de processo no qual o ora paciente é investigado por homicídio, o que denota risco
.
concreto de reiteração delitiva
Com efeito, "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas"
(AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
Ademais, "[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública" (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
Por fim, a gravidade dos fatos e a reiteração delitiva do ora
recorrente denotam que as medidas alternativas à prisão seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (art. 282, § 6o, c/c o
do CPP).
art. 319
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53008759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:23
Código de Controle do Documento: 1087bb2b-a03e-418a-a840-b93ea6bd190c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.691 / BA
Número Registro: 2025/0406250-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
450292025 80081473720258050146 80083968520258050146 80448960620258050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53242464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: bbe7f33f-d76f-4c60-b77c-6b4ed2f1bdf4

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: bbe7f33f-d76f-4c60-b77c-6b4ed2f1bdf4